Tribunal: TJSP
Processo: 0005815-32.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Exibição. Extrato e documentos relativos à conta poupança. Extinção. Art. 485, VI c.c. 330, III do CPC. Julgamento de precedente em Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC/73. Presença do interesse de agir. Notificação extrajudicial que atendeu aos requisitos necessários. Recolhimento da respectiva tarifa que depende do prévio conhecimento do valor devido

Ementa:
Apelação. Exibição. Extrato e documentos relativos à conta poupança. Extinção. Art. 485, VI c.c. 330, III do CPC. Julgamento de precedente em Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC/73. Presença do interesse de agir. Notificação extrajudicial que atendeu aos requisitos necessários. Recolhimento da respectiva tarifa que depende do prévio conhecimento do valor devido pelo serviço. Ausência de informação nesse sentido. Extinção afastada. Causa madura (art. 1.013, §3o do CPC), a permitir o julgamento nesta Instância. Contrato bancário. Exibição determinada. Procedência da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005815-32.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARIA DA CONSOLAÇÃO DE SOUZA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-32.2011.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40.013 – Flavia
2
VOTO No: 40.013
APEL. No: 0005815-32.2011.8.26.0506 (2)
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Benedito Sérgio de Oliveira
APTE. : Maria da Consolação de Souza Candido (Justiça Gratuita)
APDO.: Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Apelação. Exibição. Extrato e documentos relativos à
conta poupança. Extinção. Art. 485, VI c.c. 330, III do
CPC.
Julgamento
de
precedente
em
Recurso
Especial Representativo da controvérsia Art. 543-C
do
CPC/73.
Presença
do
interesse
de
agir.
Notificação extrajudicial que atendeu aos requisitos
necessários. Recolhimento da respectiva tarifa que
depende do prévio conhecimento do valor devido
pelo serviço. Ausência de informação nesse sentido.
Extinção afastada. Causa madura (art. 1.013, §3o do
CPC), a permitir o julgamento nesta Instância.
Contrato
bancário.
Exibição
determinada.
Procedência da ação. Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 76/79,
cujo relatório é adotado, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta ação de
exibição de documentos, nos termos do art. 485, VI c.c. art. 330, III, ambos do
CPC, ante a ausência de prévio pedido administrativo e do pagamento do
respectivo serviço. Ônus da sucumbência a cargo da autora, arbitrados os
honorários advocatícios em R$ 2.000,00, observada a gratuidade concedia.
Irresignada, a autora afirma que houve prévio pedido
administrativo, conforme documento acostado à fl. 18 dos autos, reiterando
que, uma vez que não houve a prestação do serviço de emissão de segunda
via, não havia como realizar o respectivo pagamento da tarifa correspondente,
que aliás, sequer foi requerida pela instituição financeira por meio de
contranotificação, ou, ao contestar o feito. Argumenta, finalmente, que a
demanda foi proposta antes de ser firmado o entendimento exarado no REsp
1.349.435, de sorte que inaplicável na hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-32.2011.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40.013 – Flavia
3
Recurso recebido e não respondido (fl. 98), subiram os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Cumpre destacar que a questão das ações cautelares de
exibição de documentos bancários foi apreciada pelo C. STJ, nos moldes do
art. 543-C do CPC que, ao julgar o REsp no 1.349.453/MS, nos seguintes
termos:
"A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segundas vias de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de
instruir
eventual
ação
principal,
bastando
a
demonstração de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária”.
Nesse contexto, preenchidos os requisitos estabelecidos
no precedente mencionado é cabível o ajuizamento de ação cautelar exibitória
de documentos.
“In casu”, respeitado o entendimento adotado pelo MM.
Juízo “a quo”, tem-se que razão assiste à apelante.
O objetivo da autora, ao propor esta demanda, era a
exibição do extrato da conta poupança mantida junto ao banco-réu, referente
ao mês de fevereiro/1991, bem como, do termo de abertura e encerramento da
aludida conta.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a parte postulou
administrativamente a exibição dos documentos pretendidos fornecendo
elementos suficientes para que o réu pudesse exibir o documento (fl. 18),
constando do pedido a identificação de seus dados pessoas, o número da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-32.2011.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40.013 – Flavia
4
agência (0019) e da conta poupança (9260797-8) e a especificação dos
documentos pretendidos (extrato do mês de fevereiro do ano de 1991 e o
termo de abertura e encerramento da conta poupança em referência).
Consta, igualmente, que o pedido foi recebido pela
Gerente de Relacionamento Exclusivo, senhora Renata Ap. Juliano Drudi.
Verifica-se, ainda, que foi concedido tempo razoável
para que o apelado apresentasse os documentos perseguidos, vez que a
notificação foi recebida em 10.11.2009 (fl. 18) e a ação ajuizada em 02.02.2011
(fl. 2).
E ainda que indiscutível a exigência dos custos do
serviço, cabia à instituição financeira se pronunciar quanto ao valor, seja na
esfera extrajudicial ou judicial, não sendo possível exigir da parte tal
recolhimento, sem que conheça o valor.
Ora, o interesse de agir pressupõe a necessidade do
processo mais a adequação do provimento desejado e do procedimento
escolhido pelo autor. Consubstancia-se, portanto, no binômio necessidade/adequação.
A existência dessa condição da ação pressupõe dois
indicadores: a necessidade concreta da atividade jurisdicional e a adequação
do provimento e do procedimento almejados. Essa adequação não resulta de
um simples juízo de utilidade; apesar de útil, o requisito da adequação pode
afastar a admissibilidade do provimento pretendido.
Nas palavras de Marcelo Lima Guerra para explicar o
binômio necessidade-adequação, que consubstancia a condição da ação
referente ao interesse de agir, ''existe o interesse processual quando, admitindo-
se como verdadeiras as alegações do autor, verifica-se que somente através
da providência solicitada ele poderia satisfazer a sua pretensão (necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-32.2011.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40.013 – Flavia
5
da providência) e que, por outro lado, a providência solicitada é a exata
providência adequada a proporcionar tal satisfação (adequação da providência)".
Assim, dos elementos carreados aos autos, há interesse
de agir para propositura da demanda, pois, provada a relação jurídica
estabelecida entre as partes, bem como o pedido administrativo.
Ante esse quadro, de rigor o afastamento da extinção do
feito, e considerando-se que a causa encontra-se madura, inclusive, contando
com a contestação do banco-réu, nos termos do art. 1.013, §3o do CPC, passa-
se ao julgamento do mérito.
Como visto, a apelante cumpriu com as exigências legais
para a propositura desta ação, eis que, restando desatendido o pedido
administrativo de exibição dos documentos a que faz jus, outra alternativa não
lhe coube senão de ajuizar a presente demanda.
Desse modo, de rigor seja decretada a procedência da
presente demanda para determinar ao banco-réu que forneça cópia do extrato
referente ao mês de fevereiro/1991, bem como, o termo de abertura e
encerramento da conta poupança no 9260797-8, Agência 0019, no prazo de 30
(trinta) dias, considerando-se que o documento pretendido remonta há mais de
vinte anos.
Os ônus da sucumbência, com a procedência da ação,
passam a ser suportados exclusivamente pela instituição financeira, mantendo-
se o arbitramento da honorária em R$ 2.000,00.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACO
RELATOR